Tribunal: STF
Processo: RE 1524623
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Proffito Holding Participações S.A. contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE FORO. REVISÃO DO LANÇAMENTO. PRETENSÃO DE DEDUÇÃO AO PERÍODO EM QUE IMPEDIDO O USO E FRUIÇÃO DO DOMÍNIO ÚTIL. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE NORMATIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    - A apelante pede a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que a limitação ao pleno exercício do domínio útil do bem (em razão das medidas restritivas adotadas pelas autoridades sanitárias no contexto da pandemia causada pelo novo coronavírus) altera substancialmente o panorama existente quando da celebração do contrato de aforamento, de modo que o foreiro não pode exercer livremente a posse, uso e gozo pleno da coisa, direitos esses que dão azo ao pagamento do foro anual ao senhorio direto, razão pela qual pretende que o lançamento a título de foro para os imóveis identificados na inicial, referente ao exercício de 2020, seja deduzido em proporção ao período em que impedido o uso e fruição do domínio útil. 



    - Não há qualquer fundamento legal que autorize a pretensão formulada pela parte-autora, cabendo ao titular da competência normativa federal decidir por eventual possibilidade de remissão. Nesse período extraordinário, os imperativos do Estado de Direito devem ser ainda mais realçados, para que o ordenamento jurídico não seja fragmentado por pretensões que desorganizam os propósitos de igualdade vistos pelo conjunto de necessidades emergentes da sociedade e do Estado. 



    - Apelo desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Sustenta a recorrente violação “à propriedade e sua função social, constante no art. 5, inciso XXII e XXIII da CF, deslocadas no presente caso ao enfiteuta, titular do domínio pleno do imóvel, em conjunto com a flagrante violação aos princípios da ordem econômica, previstos no art. 170 da CF”.



    Alega, em síntese, que “deve ser reformado o acórdão de origem, para que seja determinada a revisão do lançamento do FORO/2020, diante dos impactos trazidos pelas restrições ao uso e fruição do bem imóvel, em direta infração aos artigos 145, §1° e 150, inciso II e IV da Constituição Federal, constatando-se os efeitos da infração aos direitos inerentes ao domínio pleno na enfiteuse, associado à propriedade, garantidos nos artigos 5°, incisos XXII e XXIII, consubstanciados na ausência do pleno gozo do domínio útil do imóvel no período, evidenciando-se a necessidade na revisão do valor cobrado à título de aforamento, exatamente porque a relação se mostra onerosa ao enfiteuta, de forma desarrazoada e imprevisível, considerando que aquele valor atribuído no início do exercício não subsiste, o que impõe a sua revisão”.



    Pugna para que “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, interposto com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, para que seja integralmente reformado o v. acórdão recorrido, por ofensa ao art. 5º, XXII e XXIII da CF c/c art. 150 e 170 da CF, de forma a ser reconhecida a necessidade de revisão do lançamento de FORO/2020 dos empreendimentos de Shopping Center, ante os efeitos nefastos gerados pelas restrições impostas em decorrência de Decretos Federais, Estaduais e Municipais que limitaram a propriedade da Recorrente, gerando para o regime de aforamento e no lançamento da Taxa anual de Foro a necessidade de revisão”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Ressalte-se que nesse ponto foi argumentado na petição recursal unicamente que:



    “III.3 – DA REPERCUSSÃO GERAL DA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXII e XXIII e 170 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 



    22. Em atenção ao requisito previsto no artigo 1.035 no CPC/2015, cumpre à Recorrente demonstrar que as questões trazidas no presente recurso são relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassam os interesses subjetivos da causa - ou seja, que possuem Repercussão Geral. 



    23. De início, urge ressaltar que a presente lide trata da necessidade de reconhecimento do direito de revisão dos lançamentos do FORO incidente sobre o imóvel, referente aos RIPs nº 5865.0100555-10, 5865.0100554-39 e nº 5865 0105251-76, uma vez que o empreendimento foi fechado por meses, em cumprimento a ordem compulsória emanada pelo Estado de São Paulo e Município de Barueri. 



    24. Não obstante a violação ao direito constitucional à propriedade e a atribuição de sua função social, temos que a manutenção das cobranças integrais do FORO para o exercício de 2020, tomou verdadeiro caráter confiscatório, diante da impossibilidade do empreendimento usar do domínio útil “contratado” na enfiteuse, com as limitações de horário de funcionamento e imposição de redução na capacidade de circularização de pessoas. 



    25. Não só isso, será também objeto de análise por este E. Supremo Tribunal Federal a necessidade de aplicar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, quanto a cobrança da referida contraprestação, devendo ser levado em consideração que diversos empreendimentos fechados por meses, seguidos de abertura gradual com diversas limitações, foram onerados da mesma forma que empreendimentos comerciais de atividades consideradas essenciais, que não sofreram restrições tão severas.



    26. Presentes, portanto, os requisitos aptos a reconhecer a repercussão geral, na medida em que este E. Supremo Tribunal Federal analisará a possibilidade de revisão do lançamento do aforamento cobrado, levando em consideração os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e o direito à propriedade e sua função social.”



    Ressalte-se que a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente